Tribunal: TJES
Processo: 0016869-42.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016869-42.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: QUIRINO TRANSPORTES EIRELI ME e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ACOPLADO AO VEÍCULO (PERTENÇA). APREENSÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO COM O SALDO DEVEDOR. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou o pedido parcialmente procedente para confirmar a apreensão do veículo, mas condenou a instituição financeira a restituir o valor de uma carroceria apreendida juntamente com o caminhão e a devolver, em dobro, valores pagos a título de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a carroceria (pertença) acoplada a caminhão objeto de garantia de alienação fiduciária, mas não incluída expressamente no contrato, pode ser apreendida e alienada pelo credor fiduciário; (ii) determinar se o valor da indenização pela pertença indevidamente alienada pode ser compensado com o saldo devedor do contrato; e (iii) estabelecer se é cabível, em sede de contestação de ação de busca e apreensão, o pedido de restituição de valores pagos a título de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carroceria acoplada ao caminhão, por ser uma pertença, não integra a garantia de alienação fiduciária quando não há previsão expressa no contrato, nos termos do art. 94 do Código Civil. Assim, sua apreensão e alienação pelo credor fiduciário é ilícita e gera o dever de indenizar.

É vedada a compensação do valor da indenização devida pela alienação indevida da pertença com o saldo devedor do contrato de financiamento, pois ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (

n
e
m
o

a
u
d
i
t
u
r

p
ro
p
r
iam

t u r p i t u d in e m

a
ll
e
g
an
s
).

A contestação na ação de busca e apreensão permite a discussão de cláusulas contratuais apenas com o propósito de descaracterizar a mora, que é requisito essencial da ação.

Pedidos que extrapolam a simples defesa, como a restituição de valores pagos, exigem a propositura de reconvenção ou ação autônoma, não sendo possível o seu conhecimento quando formulados unicamente no bojo da contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A garantia da alienação fiduciária não se estende às pertenças, como a carroceria acoplada ao caminhão, salvo disposição contratual em contrário, sendo ilícita a sua apreensão e alienação pelo credor fiduciário.

O valor da indenização pela alienação indevida de pertença não pode ser compensado com o saldo devedor do contrato, em observância ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (

n
e
m
o

a
u
d
i
t
u
r

p
ro
p
r
iam

t u r p i t u d in e m

a
ll
e
g
an
s
).

Na ação de busca e apreensão, o pedido de restituição de valores pagos pelo devedor, por extrapolar a matéria de defesa que visa a afastar a mora, depende de reconvenção.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 93, 94 e 368; CPC, art. 85, § 11, e art. 489, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.173.088/DF; STJ, AgRg no REsp n. 934.133/RS; TJES, Apelação Cível n. 5008914-73.2023.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença (id. 13256254) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, na
ação de busca e apreensão
ajuizada contra
QUIRINO TRANSPORTES EIRELI ME,
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para confirmar a medida de busca e apreensão concedida em caráter liminar, condenando a apelante, por outro lado, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente ao valor da carreta acoplada ao caminhão apreendido, bem como à restituição, em dobro, do valor pago pelo apelado a título de seguro prestamista.

Em suas razões (Id. 13256261), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando para tanto que (i) o valor relativo à carreta acoplada ao caminhão apreendido e objeto do contrato de financiamento foi devidamente abatido do saldo devedor do contrato, prática autorizada pelo contrato e pelo art. 368 do Código Civil; (ii) deve ser declarada válida a compensação dos valores por ela realizada, uma vez que “
utilizou o valor obtido com a venda da carroceria para abater parte do saldo devedor da ré/apelada
”; (iii) ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, não houve contratação de “seguro prestamista”, mas sim de “seguro integrado”, o que torna a sentença nula (CPC, art. 489, § 1º, inciso V); (iv) pela eventualidade, afirma não ser possível a restituição em dobro, uma que ausente a má-fé na cobrança; (v) eventualmente, os valores a serem restituídos devem ser compensados com o débito ainda existente; (vi) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica, pois a apelada adquiriu o bem como insumo para sua atividade empresarial, não se qualificando como destinatária final.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a pretensão recursal merece parcial acolhida
.

De início, no que diz respeito à restituição do valor correspondente à carroceria acoplada ao veículo objeto do contrato de financiamento e alvo do mandado de busca e apreensão (Caminhão, Marca: Mercedes-Benz, Modelo: 2430/54 (Atego) 6x2 3e Dies. 2P Básico, Ano/Modelo: 2018/2018, Renavam: 01165707044, Chassi: 9BM9581 66JB1 12067, Placa: QRC 1706/ES), reponta escorreita a sentença que, diante da incontroversa impossibilidade de devolução do bem, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos,
in litteris
:

[...]

Com relação ao pedido do requerido para restituição da carroceria acoplada, verifiquei que quando do cumprimento da liminar, foi apreendido também 01 Carroceria Aberta Nova Faixa Ref/etiva Parachogue_Move, Protetor Lateral, e que este bem não era objeto do contrato.

No presente caso, verifica-se que no contrato entabulado não restou pactuado que as pertenças faziam parte do negócio jurídico realizado, portanto o referido objeto deveria ser restituído ao réu, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Ocorre que diante da impossibilidade de devolução do bem, pois o mesmo já foi alienado junto do caminhão, revela-se adequada a restituição do valor correspondente em dinheiro, corrigido monetariamente desde a data da apreensão do bem
.

[...]

Veja-se, portanto, que é incontroverso nos autos que a carroceria acoplada ao bem apreendido, que
não foi dada como garantia mediante alienação fiduciária na cédula de crédito bancário n. 1290183058
(fls. 25-34), não integra o contrato de alienação, deixando de seguir o mesmo destino do principal (CC, arts. 93/94 do CC),

não sendo passível
, portanto,
de ter sua propriedade consolidada em favor do credor fiduciário
e, como consequência, de ser alienada, como suposta forma de obter saldo superior ao do bem dado em garantia, ainda que sob a justificativa de abatimento do saldo devedor remanescente.

Assim, se por intermédio da cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária fora dado, como tal, apenas o caminhão - mais precisamente, se este equipamento instalado ao bem principal não foi objeto do contrato de financiamento ajustado entre as partes- não há que se falar em possibilidade de compensação do resultado da venda do valor correspondente à carroceria, mormente porque, no curso do processo, foi verificado que sua devolução se tornou impossível, diante da sua indevida alienação a terceiro (fls. 135-136).

Destarte, se o Código Civil, em seu art. 94, que “
os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças
, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso
”, certo que é que não poderia a apelante alienar a carroceria, sendo imperiosa sua restituição ao apelado ou o pagamento do valor a ela correspondente.

Acrescente-se a isso, ainda, o fato de que inexiste prova nos autos do exato valor que ela agregou à venda do caminhão, não sendo possível considerar como já abatido o montante a ela correspondente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR . CUMPRIMENTO DA MEDIDA. APREENSÃO DOS CAMINHÕES E DAS CARROCERIAS BAÚS ACOPLADAS. DECISÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE IMPÕE À RÉ/AGRAVANTE O ÔNUS DE PROMOVER A RETIRADA DAS CARROCERIAS. NECESSIDADE DE REFORMA .
CARROCERIAS QUE NÃO INTEGRAM O CONTRATO DE ALIENAÇÃO. PERTENÇAS QUE NÃO SEGUEM A SORTE DO PRINCIPAL. ARTS. 93/94 DO CC . DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE AO ENCARGO DA PARTE AUTORA/AGRAVADA.
PRECEDENTES. DECISUM REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO .
(TJ-PR 0108071-75.2023.8.16 .0000 Curitiba, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO ACESSÓRIO ACOPLADO AO CAMINHÃO – POSSIBILIDADE – EQUIPAMENTO ACESSÓRIO QUE NÃO É OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO – VÍCIO SANADO NESTE PONTO – EMBARGOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte .
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1003661-88.2017.8.11 .0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Apelo do banco réu .
Caminhão apreendido nos autos da ação de busca e apreensão anterior com ar condicionado acoplado não integrante do contrato de financiamento. Pedido de restituição formulado na contestação da ação pretérita, cuja sentença reconheceu o direito do devedor fiduciário.
Incidente de cumprimento de sentença que, todavia, foi julgado extinto por reconhecer o d. Juízo a quo a inexistência de título a favor do devedor . Ação própria corretamente ajuizada posteriormente. Auto de apreensão em que constou expressamente o equipamento acoplado ao veículo, corroborado pela nota fiscal de instalação. Autor que se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC) .
Indenização devida a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10070822320208260048 SP 1007082-23 .2020.8.26.0048, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 01/06/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A
LEGAÇÃO DE QUE A APREENSÃO DO BAÚ DE CARROCERIA ACOPLADO AO CAMINHÃO FOI LÍCITA. PRINCÍPIO DO ACESSÓRIO QUE SEGUE O PRINCIPAL. CONTUDO, BEM ACESSÓRIO QUE SE CARACTERIZA COMO PERTENÇA . EXEGESE DOS ARTS. 93 E 94 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE QUE O BAÚ TENHA SIDO DADO EM GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE RESTRINGE AO CAMINHÃO FINANCIADO .
POSSIBILIDADE DE RETIRADA DA PERTENÇA NÃO VINCULADA AO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
Bens que não fazem parte integrante do veículo e que não foram objeto da alienação fiduciária, mas foram a ele agregados para melhorar seu aproveitamento ou acrescer conforto quando do uso, conservando sua individualidade e autonomia, desde que identificáveis e destacáveis sem dano de uns e outro, não são alcançados pela busca e apreensão, devendo ser devolvidos ao devedor, ou ressarcidos seus valores
" ( Apelação Cível n . 2010.083804-6, de Lages, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j . 16-2-2012).
(TJ-SC - AC: 06007043720148240031 Indaial 0600704-37.2014.8 .24.0031, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 21/03/2017, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Como consectário, também inviável permitir que a indenização decorrente da indevida alienação de bem que não foi dado em garantia seja compensada com o saldo devedor do contrato de financiamento, sob pena de ser chancelada, por outra via, a indevida conduta empreendida pela apelante, em evidente violação ao princípio geral do direito de que
ninguém pode se beneficiar pela própria torpeza
(
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Lado outro, viceja a tese recursal de que deve ser afastada a condenação à restituição em dobro do valor relativo ao “seguro prestamista”.

Isso porque, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória
” (AgRg no REsp n. 934.133/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 27/11/2014), ou seja, permite-se a discussão das cláusulas contratuais por intermédio da defesa como forma de, na hipótese de declaração de abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade do contrato, afastar a mora e conduzir, via de consequência, à improcedência do pedido busca e apreensão do bem e consequente consolidação da propriedade.

Entretanto, não é possível, sem o manejo de ação, seja por meio de reconvenção ou ação revisional autônoma, conhecer de pedidos que transbordem a descaracterização da mora e a consequente rejeição da pretensão deduzida na ação de busca e apreensão.

Assim, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
a existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão" (REsp 1.940.016/PR, Terceira Turma, DJe 30/6/2021)
” (REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.), no presente caso, o apelado atribuiu à petição apenas o nome de “contestação”, sem mencionar a formulação de “pedido contraposto” ou “reconvenção”, cingindo-se a afirmar ser possível “revisar as cláusulas contratuais
na contestação
”. Daí ser inviável dar à referida petição, também, a contornos ou natureza de reconvenção.

Essencial destacar, ainda quanto ao tema em debate, que esta c. 2ª Câmara Cível, em caso análogo, firmou recente entendimento de que “
a descaracterização da mora implica a improcedência da busca e apreensão, mas, por ausência de reconvenção, não há fundamento para determinar a restituição de valores ao réu
” (TJES, Apelação Cível n. 5008914-73.2023.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 16.04.2025), valendo o registro, neste particular, não apenas de que não houve manejo de recurso pelo réu/apelado para descaracterização da mora, de modo que desconstituí-la configuraria
reformatio in pejus
, mas também porque, ao contrário do que fora alegado na contestação, o seguro cobrado não foi de natureza “prestamista”, mas “integrado”, ou seja, de natureza distinta.

Em assim sendo, nesse aspecto, deve ser reformada a sentença recorrida, de modo a não se conhecer do pedido de restituição em dobro do valor cobrado a título de “seguro prestamista”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, nos termos da fundamentação supra, não conhecer do pedido de restituição em dobro do valor cobrado a título de “seguro prestamista” formulado na contestação, reformando-se a sentença na parte em que condenou a apelante ao pagamento da verba correspondente, mantendo incólumes seus demais termos.

Uma vez provido parcialmente o recurso, deixo de fixar honorários advocatícios recursais (CPC, art. 85, § 11), nos termos da tese firmada no Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)